Tribunal: TJDFT
Processo: 0715514-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE LUCROS E DIVIDENDOS DE PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou a penhora sobre lucros e dividendos pertencentes ao executado. O embargante alega omissão do julgado quanto à violação do art. 133, § 2o, do CPC, e do art. 50 do Código Civil, ao supostamente permitir desconsideração inversa da personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar se o acórdão recorrido padece de omissão quanto à alegação de desconsideração inversa da personalidade jurídica e à violação de dispositivos legais, para fins de eventual reforma do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC limita os embargos de declaração à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. A decisão embargada não contém omissão, tendo analisado de forma detalhada e fundamentada a controvérsia, especialmente quanto à ausência de desconsideração da personalidade jurídica. O acórdão destacou que a penhora recaiu exclusivamente sobre lucros e dividendos pertencentes ao executado, sem atingir o patrimônio das sociedades empresárias das quais é sócio.
5. O inconformismo da parte com a solução adotada não se confunde com vício no julgado, sendo vedado, nos embargos de declaração, rediscutir o mérito da controvérsia sob a ótica da parte.
6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há vício quando o julgado aprecia de forma ampla e fundamentada os pontos controvertidos, mesmo que contrários aos interesses do embargante.
7. O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento implícito das matérias suscitadas nos embargos, ainda que rejeitados, para fins de instância superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de vício no acórdão recorrido impede a reforma do julgado via embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria.
2. A penhora sobre lucros e dividendos pertencentes ao executado não caracteriza desconsideração inversa da personalidade jurídica, não atingindo o patrimônio das sociedades empresárias.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 133, § 2o; CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1799799, 07098625920228070018, Rel. ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, j. 07/12/2023.